Tribunal: TRF3
Processo: 5032788-83.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
297/689)

5032788-83.2025.4.03.0000

DJEN Data: 15/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

10a Turma

JUIZ FEDERAL RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5032788-83.2025.4.03.0000

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

AGRAVANTE: DEMERVAL RODRIGUES DO NASCIMENTO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: BENEDITO APARECIDO GUIMARAES ALVES - SP104442-N

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CONCESSÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. PROVA TESTEMUNHAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PROVA PERICIAL DIRETA. NÃO CABIMENTO NO CASO. PERÍCIA INDIRETA HIPÓTESE EXCEPCIONAL DE ADMISSIBILIDADE COMPROVADA. EMPRESA BAIXADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em ação previdenciária visando à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição com reconhecimento de tempo especial, indeferiu a produção de prova pericial.

A parte agravante alegou cerceamento de defesa e requereu a realização de prova pericial direta, indireta e testemunhal, sustentando que o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) é documento unilateral elaborado pelo empregador e que a perícia por similaridade seria cabível em relação a empresas extintas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da prova testemunhal pode ser apreciado no agravo de instrumento; (ii) estabelecer se é cabível a produção de prova pericial direta ou indireta para comprovação de atividade especial, diante da existência de PPP ou da situação cadastral das empresas empregadoras.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O rol do artigo 1.015 do CPC possui taxatividade mitigada, admitindo agravo de instrumento quando demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do exame da questão apenas em apelação, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 988.

Não cabe análise do pedido de produção de prova testemunhal, pois a matéria não foi apreciada pelo juízo de origem, o que caracteriza hipótese de supressão de instância.

A comprovação da atividade especial deve observar a legislação vigente à época da prestação laboral, conforme o princípio tempus regit actum e a orientação firmada no Tema 546 do STJ.

O Perfil Profissiográfico Previdenciário, emitido pelo empregador e fundamentado em laudo técnico, constitui documento apto à comprovação da exposição a agentes nocivos, tornando desnecessária a produção de prova pericial quando regularmente apresentado nos autos.

Eventual discordância quanto ao conteúdo do PPP deve ser objeto de discussão perante a Justiça do Trabalho, não sendo suficiente para justificar a realização de perícia técnica no processo previdenciário.

A produção de prova pericial para comprovação de atividade especial possui caráter subsidiário e somente se admite quando demonstrada a impossibilidade de obtenção do documento pertinente ou a inatividade da empresa empregadora.

No caso concreto, restou comprovado o encerramento das atividades da empresa Servicat Serviços Agrícolas S/C Ltda., o que autoriza a realização de perícia indireta por similaridade.

Quanto às demais empresas, a situação cadastral “inapta” não caracteriza encerramento das atividades, inexistindo demonstração de recusa no fornecimento de documentos ou impossibilidade de obtenção do PPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido para determinar a realização de prova pericial indireta por similaridade apenas em relação à empresa Servicat Serviços Agrícolas S/C Ltda.

Tese de julgamento:

A produção de prova pericial para comprovação de atividade especial possui caráter subsidiário e somente se admite quando demonstrada a impossibilidade de obtenção do PPP ou a inatividade da empresa empregadora.

A existência de PPP regularmente emitido afasta a necessidade de prova pericial, devendo eventual controvérsia sobre seu conteúdo ser discutida na Justiça do Trabalho.

Não se conhece de pedido recursal relativo a matéria não apreciada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 114; CPC, arts. 370, 373, I, e 1.015; Lei no 8.213/1991, art. 58, §§ 1o e 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.310.034/PR (Tema 546); STJ, Tema 988; STJ, AgInt no REsp 2.000.792/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 18.12.2023; STJ, AgInt no AREsp 1326336/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 13.02.2023; TRF-3, AI 5010709-81.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Leila Paiva Morrison, j. 09.08.2023; TRF-3, AI 5021170-15.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Jean Marcos Ferreira, j. 16.08.2024; TRF-3, AI 5013604-44.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. João Eduardo Consolim, j. 10.12.2025; TRF-3, AI 5001637-02.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Marcelo Vieira de Campos, j. 02.06.2025; TRF-3, ApCiv 5000439-45.2016.4.03.6110, Rel. Des. Fed. Fernando David Fonseca Gonçalves, j. 01.06.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5032788-83.2025.4.03.0000

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

AGRAVANTE: DEMERVAL RODRIGUES DO NASCIMENTO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: BENEDITO APARECIDO GUIMARAES ALVES - SP104442-N

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Trata-se de agravo de instrumento (ID 345436474), interposto em face de decisão (ID 436332235) que, no processo de origem, objetivando a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, com o reconhecimento de tempo especial, indeferiu a produção de prova pericial.

Sustenta a parte agravante, em síntese, cerceamento de defesa.

Alega, também, que o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) é um documento elaborado unilateralmente pelo empregador, sendo comum o preenchimento incorreto ou incompleto, razão pela qual não possui presunção absoluta de veracidade, sendo imprescindível a realização de prova pericial.

Aduz, ainda, o cabimento da produção de prova pericial indireta na hipótese de empresas extintas.

Requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, para determinar a realização de prova pericial direta, indireta e prova testemunhal.

Intimado, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC, o INSS/agravado não apresentou resposta ao recurso.

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Conheço em parte do recurso, aplicando a tese fixada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no Tema 988, segundo a qual: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação".

O r. Juízo a quo indeferiu a produção de prova pericial, nos seguintes termos:

“(...)

Passo à análise dos requerimentos de prova.

O INSS reconheceu a especialidade dos períodos de 01/05/2011 a 31/03/2017 (p. 09) e 13/02/1991 a 01/06/1991 (p. 10), conforme ID n° 323443391, restando, pois, incontroversos.

No que tange à atividade especial, a jurisprudência pacificou-se no sentido de que a legislação aplicável para sua caracterização é a vigente no período em que a atividade a ser avaliada foi efetivamente exercida.

Quanto aos períodos anteriores a 28/04/1995, para a verificação das atividades tidas como agressivas à saúde, analisa-se o enquadramento dos labores desempenhados pelo segurado no quadro a que se refere o art. 2o, do Decreto no 53.831/64, bem como as atividades mencionadas em anexo do Decreto no. 83.080/79.

Cito: (...)

Referente aos intervalos pleiteados pelo autor após 28/04/1995, considerando a vigência e aplicação da Lei no 9.032/95, e posteriormente com a inclusão do parágrafo 4o ao artigo 58 da Lei n. 8.213, de 24/07/1991, há de ser apresentada documentação que comprove a efetiva exposição do segurado a agentes nocivos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, pelo período equivalente ao exigido, através de informativos e formulários (como o SB-40 ou o DSS-8030 ou CTPS), laudo técnico ou Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP).

Aponto: (...)

Para tanto, o autor juntou no PA (ID n° 323443388), cópia dos registros em CTPS dos trabalhos exercidos de 11/06/1984 a 31/10/1984 e 16/12/1985 a 22/01/1986 (p. 08), 12/06/1986 a 12/01/1987 (p. 09), 20/05/1987 a 10/09/1987 e 14/09/1987 a 03/12/1987 (p. 10), 23/05/1988 a 14/12/1988 e 02/01/1989 a 25/01/1989 (p. 11), 27/01/1989 a 22/12/1989 e 01/02/1990 a 18/12/1990 (p. 12), 04/06/1991 a 02/09/1991 (p. 13), 20/09/1991 a 29/08/1995 (p. 14), 22/08/1996 a 09/01/1997 (p. 15), 27/01/1997 a 12/12/1998 e 05/04/1999 a 31/05/1999 (p. 16), 26/04/2000 a 10/11/2000 (p. 29) e 15/03/2006 (p. 31), que será apreciada em sede de sentença à luz da referida legislação.

Também juntou laudo paradigma judicial da atividade de trabalhador agrícola (ID no 323443391, p. 11-24; ID n° 323443395) na empresa Companhia Agrícola Colombo.

Ainda, no PA (ID n° 323443391), anexou cópia dos PPPs dos interregnos de 23/05/1988 a 14/12/1988 (p. 25-26), 27/01/1989 a 22/12/1989 (p. 27-28), 01/02/1990 a 18/12/1990 (p. 29-30), 27/01/1997 a 01/07/1997 (p. 31-32), 01/04/2017 a 14/02/2022 (p. 35-37; ID n° 323444851) e 01/07/1997 a 12/12/1998 (p. 38-39).

De forma apartada ao PA apresentou o PPP do intervalo de 20/09/1991 a 29/08/1995 em ID n° 323444854.

Em réplica, anexou os PPPs dos períodos de 05/04/1999 a 31/05/1999 (ID n° 361431160), 26/04/2000 a 10/11/2000 (ID n° 361431171) e 15/03/2006 a 30/04/2011 (ID n° 361431173).

Destarte, dê-se ciência ao INSS quanto ao documento juntado, facultando manifestação no prazo de 15 (quinze) dias.

Assim, e tendo em vista que os PPPs foram regularmente fornecidos pelas empresas, desnecessária a produção de prova pericial, eis que eventual irresignação do requerente com seu conteúdo deve ser combatida em ação própria, não sendo este Juízo previdenciário o devido para tal discussão. Indico julgados: (...)

Quanto ao intervalo de 22/08/1996 a 09/01/1997 (Novelli Eletrodomésticos Ltda), o autor não apresentou o laudo/PPP nem informou ter diligenciado junto ao empregador requerendo os formulários. Contudo, alega estar o empregador com as atividades encerradas.

Em ID n° 361431180, anexou o extrato de consulta à Receita Federal (ID n° 361431180). Todavia, noto que apenas sua situação cadastral na Receita Federal está "inapta", mas pelo motivo de "omissão de declarações", ou seja, pode continuar exercendo suas atividades não obstante estar irregular no cadastro fiscal - prática comum que reflete a informalidade de parte das empresas em atividade no país - a qual pode ser oficiada pela parte e possui o dever legal de apresentar a documentação exigida ou justificar sua ausência.

Dessa forma, considero inócua a realização de perícia técnica, devendo o requerente, se o quiser, diligenciar e apresentar os documentos indicados da atividade desempenhada no período lacunoso mencionado, no prazo de 15 (quinze) dias.”

É contra esta decisão que a parte agravante se insurge, pugnando pela realização de prova pericial direta, indireta e prova testemunhal.

Do teor da decisão supratranscrita, se infere que a questão acerca da produção de prova testemunhal, não foi analisada pelo r. Juízo a quo e, por conseguinte, não integra a decisão agravada.

Acresce relevar que a apreciação das alegações da parte agravante, em suas razões recursais, nesta esfera recursal, pressupõe anterior decisão no Juízo de Primeira instância, Juiz Natural do processo, sob pena de transferir para esta Corte discussão originária sobre questão a propósito da qual não se deliberou no Juízo monocrático, caracterizando evidente hipótese de supressão de instância.

Assim considerando, não conheço do recurso quanto ao pedido de produção de prova testemunhal.

Passo à análise do mérito recursal, quanto à realização de perícia direta e indireta (por similaridade).

A análise do processo de origem revela que a parte agravante objetiva a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, com o reconhecimento de tempo especial, referente aos seguintes períodos:

- Fazenda São Benedito, de 01/06/1984 a 31/10/1984 (trabalhador braçal agrícola); com registro em CTPS;

- Servicat - Serviços Agrícolas S/C Ltda., de 12/12/1985 a 22/01/1986 e 02/01/1989 a 25/01/1989 (serviços agrícolas); com registro em CTPS;

- Fazenda Pau Ferro - Filipe Salles Oliveira e Outro, de 12/06/1986 a 12/01/1987 (trabalhador braçal agrícola); com registro em CTPS;

- Aníbal Antônio Bianchini e outros (Fazenda Bela Vista), de 20/05/1987 a 10/09/1987 (trabalhador rural); com registro em CTPS;

- José Rebellato (Sítio Nossa Senhora Aparecida), de 14/09/1987 a 03/12/1987 (trabalhador rural/safrista); com registro em CTPS;

- Transrural Transportes e Serviços Agrícolas, de 04/06/1991 a 02/09/1991 (trabalhador rural); com registro em CTPS;

- Tron Industrial Refrigeração e Eletrônica Ltda, de 20/09/1991 a 29/08/1995 (ajudante geral); com registro em CTPS;

– Akita Eletrodomésticos Ltda. (Novelli Eletrodomésticos), de 22/08/1996 a 09/01/1997 (operador de prensa mecânica – prensista); com registro em CTPS;

- Usina Cerradinho Açúcar e Álcool S.A, de 23/05/1988 a 14/12/1988, 27/01/1989 a 22/12/1989, 27/01/1997 a 12/12/1998 (trabalhador rural); 05/04/1999 a 31/05/1999, 26/04/2000 a 10/11/2000 (saqueiro) e 15/03/2006 a 30/04/2011 (auxiliar de serviços gerais); com registro em CTPS;

- Neide Sanches Fernandes (Fazenda Santa Olga), de 01/02/1990 a 18/12/1990, trabalhador rural; com registro em CTPS

- Cofco Internacional Brasil S.A., de 01/04/2017 a 21/03/2023 (operador); com registro em CTPS.

Para tanto, acostou documentos, nos quais destaco a CTPS com os vínculos empregatícios suprarreferidos (ID 323443388); o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ’s, das empresas Servicat Serviços Agrícolas S/C Ltda., Transrural Transportes e serviços Agrícolas Ltda., e Akita Eletrodomésticos Ltda. (ID 361431177), bem como os Perfis Profissiográficos Previdenciários – PPP’s das empresas Cerradinho Açúcar Etanol e Energia S/A, Neide Sanches Fernandes, Cofco Internacional Brasil S/A, Tron Industrial Refrigeração e Eletrônica Ltda., conforme documentos (ID 323443391 e seguintes).

Do reconhecimento da atividade especial.

Quanto à demonstração de atividade especial, a jurisprudência consolidada é no sentido de que deve ser aplicada a lei vigente à época em que exercido o trabalho, consoante o preceito tempus regit actum (Recurso Especial Representativo de Controvérsia 1.310.034-PR - Tema 546).

O reconhecimento do tempo de trabalho especial, decorrente da efetiva exposição a agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física do segurado, de modo permanente, não ocasional nem intermitente, submete-se às principais normas de regência, reconhecidas pela jurisprudência das Cortes Superiores.

Até o início de vigência da Lei no 9.032, de 28/04/1995, que deu nova redação ao artigo 57, § 3o, da Lei no 8.213/1991, o reconhecimento da especialidade do trabalho ocorria mediante a prova do exercício da atividade, segundo as normas de regência da época, especialmente os Decretos no 53.831/1964 e no 83.080/1979, cujo rol é exemplificativo, admitindo-se qualquer meio probatório, independentemente da existência de laudo técnico, nos termos do artigo 295 do Decreto no 357/1991 e da Súmula 198 do extinto TFR.

No entanto, cabe consignar que, mesmo antes da vigência da Lei no 9.032/1995, quando a caracterização da atividade especial ocorria pelo mero enquadramento da categoria profissional a que pertencia o trabalhador ou em função do agente a que estava exposto, excepcionalmente, para os agentes nocivos ruído, calor e frio, a medição técnica dos níveis sonoros ou de temperatura no ambiente de trabalho sempre se fez necessária, por meio de laudo técnico ou perícia técnica da empresa ou realizada no curso da instrução processual, ou, ainda, Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, emitido pela empregadora, equiparado ao laudo técnico de condições ambientais do trabalho (LTCAT), conforme jurisprudência consolidada.

Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. LAVOURA DE CANA-DE-ACÚCAR. CONDIÇÕES ESPECIAIS. DEMONSTRAÇÃO. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL. PERÍODO ANTERIOR À LEI N. 9.032/1995. POSSIBILIDADE.

1. Conforme a jurisprudência do STJ, antes da vigência da Lei n. 9.032/1995, a comprovação do tempo de serviço exercido em atividade especial se dava pelo enquadramento do profissional em categoria descrita como perigosa, insalubre ou penosa, constante de rol expedido dos Decretos n. 53.831/1964 e 83.080/1979, ou pela comprovação de efetiva exposição a agentes nocivos constantes do rol dos aludidos decretos, mediante quaisquer meios de prova, exceto para ruído e calor, que demandavam a produção de laudo técnico.

2. A partir da alteração legislativa, passou a ser necessária a demonstração efetiva de exposição, de forma permanente, não ocasional nem intermitente, a agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, por qualquer meio de prova, considerando-se suficiente, para tanto, a apresentação de formulário padrão preenchido pela empresa, sem a exigência de embasamento em laudo técnico, ressalvados os agentes nocivos ruído, frio e calor. Somente com a vigência da Lei n. 9.528/1997, consolidada pelo Decreto n. 2.172/1997, é que se passou a exigir laudo técnico para comprovação das atividades especiais.

3. No presente caso, o aresto recorrido não destoou da jurisprudência desta Corte, ante o reconhecimento da especialidade da atividade do segurado na lavoura de cana-de-açúcar, não em virtude do enquadramento por categoria profissional, porém no Código 1.2.11 do Decreto n. 53.831/1964 (agentes químicos), em período anterior à Lei n. 9.032/1995. Incidência da Súmula 83 do STJ.

4. Agravo interno desprovido." (AgInt no REsp 2000792/SP; Relator Ministro GURGEL DE FARIA; j. 18/12/2023; DJe 21/12/2023)

Com exceção dos agentes nocivos ruído, calor e frio, que sempre demandaram laudo técnico para medição de intensidade, a partir de 29/04/1995, com o advento da Lei no 9.032/1995, até a data publicação da Lei no 9.528/1997, em 10/12/1997, deixou-se de realizar o enquadramento das atividades especiais por categoria profissional, passando a ser imprescindível a demonstração da exposição ao agente nocivo, admitindo-se a apresentação de formulário-padrão (DIRBEN-8030, DSS-8030, DISES BE 5235, SB-40) preenchido pela empresa (art. 260 da IN INSS 77, de 21/01/2015), independentemente de existência ou não de laudo técnico.

A Lei no 9.528, de 10/12/97 (decorrente da conversão da Medida Provisória no 1.523, de 11/10/96), por sua vez, dispôs que a comprovação da efetiva sujeição do trabalhador a agentes nocivos à saúde deveria ser formalizada mediante laudo técnico das condições ambientais de trabalho.

Assim, após 11/12/1997, o enquadramento da atividade especial passou a ser realizado mediante apresentação do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), fundamentado em Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) ou perícia/laudo técnico, assinado por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho, consoante o artigo 58 da Lei no 8.213/91, com a redação da citada Lei no 9.528/1997, pois, conforme o entendimento adotado nesta E. Décima Turma, apoiado em jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de matéria reservada à lei, o Decreto no 2.172, de 05/03/1997 somente teve eficácia a partir da edição da Lei no 9.528, de 10/12/1997, de sorte que a exigência de laudo técnico para a comprovação das condições adversas de trabalho somente passou a ser de exigido a partir de então.

Nesse sentido, precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp n. 2.000.792/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023; AgInt no AREsp 1326336/SP; Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES; j. 13/02/2023; DJe 17/02/2023. No mesmo sentido, julgado desta E. Décima Turma: ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP 0000391-37.2022.4.03.9999; Relator Desembargador Federal PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, j. 28/08/2024; DJEN DATA: 03/09/2024.

Neste contexto, depreende-se que mesmo antes da vigência da Lei no 9.032/1995, para os agentes nocivos ruído, calor e frio, a medição técnica dos níveis sonoros ou de temperatura no ambiente de trabalho sempre se fez necessária, por meio de laudo técnico ou perícia técnica da empresa ou realizada no curso da instrução processual, ou, ainda, Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, emitido pela empregadora, equiparado ao laudo técnico de condições ambientais do trabalho (LTCAT).

Assim considerando, o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, além do que, o Juiz é destinatário da prova, conforme prevê o artigo 370, do Código de Processo Civil.

Vale dizer, cumpre ao magistrado valorar a sua necessidade, deferindo ou indeferindo a produção de novo material probante, seja ele testemunhal, pericial ou documental.

Destaco, por oportuno, que a prova pericial para fins de comprovação da atividade especial é admitida em situações excepcionais (empresa inativa ou negativa no fornecimento de documentos), fato que restou comprovado nos autos apenas quanto à empresa Servicat Serviços Agrícolas S/C Ltda., situação ‘baixada’ – extinção por encerramento liquidação voluntária, conforme documento (ID 361431177), o que autoriza a realização de prova técnica por similaridade, em razão da impossibilidade da obtenção de prova documental, devendo a parte agravante indicar empresas similares para a realização da referida perícia.

Neste sentido:

PROCESSO CIVIL - PREVIDENCIÁRIO – PROVA PERICIAL PPP – RECUSA NO FORNECIMENTO DO PPP – NÃO COMPROVAÇÃO – EMPRESA INATIVA – NÃO COMPROVAÇÃO.

1. A comprovação da exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação desses que sejam prejudiciais à saúde do trabalhador pressupõe a existência de laudo técnico de condições ambientais.

2. Pela literalidade do artigo 434, do CPC, vê-se que o documento deve instruir a primeira manifestação da parte nos autos: autor, na petição inicial; e réu, na contestação.

3. No caso de fato que deva ser comprovado por documentos, haja vista expressa determinação da norma de direito material, a perícia é inadequada, em regra, à demonstração do fato.

4. Excepcionalmente, entretanto, é possível atestá-lo por prova pericial, nesse caso, substitutiva do PPP. São exemplos disso as hipóteses em que a empresa se encontra fechada ou as de óbices à entrega.

5. No caso concreto, o agravante não trouxe aos autos qualquer comprovação de que as empresas se negaram a fornecer o PPP ou que se encontram baixadas.

6. Como o agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a recusa ou o óbice dos empregadores para fornecer referida documentação, resta afastada a necessidade de intervenção jurisdicional.

7. Agravo de instrumento desprovido.

(Processo AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO / SP 5021170-15.2023.4.03.0000 Relator(a) Desembargador Federal JEAN MARCOS FERREIRA Órgão Julgador 7a Turma Data do Julgamento 16/08/2024 Data da Publicação/Fonte DJEN DATA: 23/08/2024).

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPROVAÇÃO DA ESPECIALIDADE DE PERÍODOS LABORADOS. PROVA PERICIAL POR SIMILARIDADE. POSSIBILIDADE.

- Cinge-se a controvérsia à possibilidade de realização de prova pericial por similaridade para comprovação da especialidade de períodos laborados.

- O artigo 370 do CPC prevê que compete ao juiz a análise e determinação quanto ao conjunto probatório necessário ao julgamento do mérito, devendo afastar as “diligências inúteis ou meramente protelatórias”.

- No que toca especificamente à produção de prova pericial, esta poderá ser indeferida quando “for desnecessária em vista de outras provas produzidas”, na forma dos artigos 464, II, e 470 do CPC.

- Na hipótese em apreço, que tem por escopo perscrutar o alegado exercício de labor sob agentes nocivos, para fins de reconhecimento ou não das atividades especiais pretendidas, a realização de prova pericial é essencial para que, juntamente com a prova material trazida aos autos, seja definida a natureza comum ou especial do labor exercido, sob pena de se caracterizar cerceamento de defesa, em prejuízo às partes.

- Quanto à empresa TCS-Transportes Coletivos de Sorocaba Ltda. encontrando-se baixada ou não localizável, cabível a determinação de realização de perícia indireta por similaridade, sob pena cerceamento ao direito constitucional do agravante à ampla defesa e ao contraditório.

- A jurisprudência admite a perícia por similaridade para comprovação de trabalho especial, por seu caráter eminentemente técnico, bem como pelo fato de que o trabalhador não pode ser prejudicado com a impossibilidade de realização de perícia, especialmente no caso de empresas que se encontram extintas. Precedentes.

- Agravo de instrumento da parte autora provido.

(TRF 3a Região, 10a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5010709-81.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal LEILA PAIVA MORRISON, julgado em 09/08/2023, Intimação via sistema DATA: 15/08/2023).

Acresce relevar, que os documentos (ID 361431178 e ID 361431180) demonstram que as empresas Transrural Transportes e Serviços Agrícolas Ltda., e Akita Eletrodomésticos Ltda., se encontram ‘inaptas’ em razão de omissão de declarações, ou seja, estão temporariamente irregulares por descumprimento da obrigação de entrega de declarações (artigo 81, da Lei n. 9430/1996), situação diversa de empresa ‘baixada’, em que o CNPJ está cancelado, com a atividade empresarial encerrada.

Outrossim, em havendo discordância acerca do conteúdo do Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP emitido pelas empresas, há de providenciar sua correção na Justiça Trabalhista, além do que, na hipótese dos autos, a parte agravante não demonstrou a tentativa de correção de eventual inconsistência dos dados contidos no PPP, perante as empresas empregadoras.

Neste sentido, reporto-me aos julgados desta E. Corte:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE ESPECIAL. EXISTÊNCIA DE PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP). DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. ÔNUS DA PARTE QUANTO À SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTOS AO EMPREGADOR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA DISCUSSÃO SOBRE O CONTEÚDO DO PPP. AGRAVO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por José Carlos Batista contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão do Juízo da 7a Vara Federal de Ribeirão Preto/SP que indeferiu pedido de produção de prova pericial. O juízo de origem entendeu caber à parte comprovar, com documentos fornecidos pelo empregador, a natureza especial da atividade. O agravante sustenta cerceamento de defesa e defende a possibilidade de produção de prova pericial em substituição à documentação exigida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se o indeferimento da prova pericial configura cerceamento de defesa;

(ii) estabelecer se é possível discutir o conteúdo do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) na Justiça Federal, ou se tal controvérsia compete à Justiça do Trabalho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação previdenciária exige que a comprovação de tempo de serviço especial observe a norma vigente à época da prestação laboral, conforme pacífica jurisprudência do STJ (REsp 412351/RS).

O PPP, emitido pelo empregador e fundamentado em laudo técnico, é documento legalmente hábil para demonstrar exposição a agentes nocivos, dispensando a realização de prova pericial, salvo quando inexistente ou inacessível.

O indeferimento da perícia não caracteriza cerceamento de defesa quando já existe PPP nos autos e a parte não comprova tentativa prévia de obtenção ou complementação de informações junto à empresa empregadora.

Eventual divergência quanto ao conteúdo do PPP deve ser dirimida na Justiça do Trabalho, por se tratar de obrigação decorrente da relação empregatícia, conforme o art. 114 da Constituição da República.

A produção de provas cabe à discricionariedade técnica do juiz, destinatário da prova, que pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC.

No caso concreto, o PPP foi fornecido pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), abrangendo o período principal alegado, e o agravante não demonstrou recusa das empresas em fornecer documentação, razão pela qual inexiste ilegalidade no indeferimento da perícia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno não provido.

Tese de julgamento:

A apresentação do PPP emitido pelo empregador é suficiente para comprovar a atividade especial, sendo desnecessária a produção de prova pericial.

O indeferimento de perícia não configura cerceamento de defesa quando a parte não comprova a impossibilidade de obtenção do documento junto ao empregador.

Compete à Justiça do Trabalho dirimir controvérsias sobre o conteúdo ou retificação do PPP, conforme o art. 114 da CF/1988.

(TRF 3a Região, 10a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO -5013604-44.2025.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal JOAO EDUARDO CONSOLIM, julgado em 10/12/2025, DJEN DATA: 15/12/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROVA PERICIAL. ATIVIDADE ESPECIAL. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP). AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo autoral para determinar a produção de prova pericial técnica quanto ao período de labor na empresa FAÍSCA PRESTADORA DE SERVIÇOS (06.02.1995 a 31.08.1999). O embargante sustenta a necessidade de produção de prova pericial indireta para a empresa SETIMIO DE OLIVEIRA SALA, em razão de sua inaptidão/baixa comercial, e de prova pericial in loco nas empresas CONSTROESTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA e SANTA LUIZA AGROPECUÁRIA, diante de suposta incongruência nos PPPs apresentados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão quanto à negativa de produção de prova pericial nas empresas indicadas; (ii) estabelecer se a insatisfação com o conteúdo dos PPPs justifica, por si só, a realização de perícia técnica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisa expressamente a ausência de justificativa para a produção de prova pericial nas empresas SETIMIO DE OLIVEIRA SALA e CONSTROESTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, diante da inexistência de prova de baixa ou inaptidão das empresas.

A existência de PPP válido e juntado aos autos pela empresa SANTA LUIZA AGROPECUÁRIA afasta a necessidade de perícia, sendo insuficiente a mera insatisfação com seu conteúdo para justificar a medida.

A jurisprudência do TRF-3 reconhece que o PPP constitui prova válida da exposição a agentes nocivos, e que eventual discordância quanto às informações nele contidas deve ser resolvida na Justiça do Trabalho.

Não há nos autos comprovação de que os empregadores tenham se recusado a fornecer os documentos necessários, o que afasta a alegação de cerceamento de defesa.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, tampouco à manifestação de inconformismo com o entendimento adotado, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

A ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC impede o acolhimento dos embargos, ainda que com finalidade de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A mera insatisfação com o conteúdo do PPP não justifica, por si só, a produção de prova pericial.

A ausência de comprovação de recusa ou impossibilidade de obtenção do PPP pelo empregador afasta a alegação de cerceamento de defesa.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CLT, art. 11, §1o.

Jurisprudência relevante citada:

TRF-3, 7a Turma, ApCiv 5338921-20.2020.4.03.9999, Des. Fed. Carlos Eduardo Delgado, j. 20.04.2023, DJe 24/04/2023.

TRF-3, 9a Turma, ApCiv 5000045-08.2019.4.03.6183, Des. Fed. Gilberto Rodrigues Jordan, j. 08/10/2020, DJe 14/10/2020.

TST, RR 219-62.2024.5.12.0050.

STJ, EDcl no REsp 1.846.407/RS, Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 13/03/2023, DJe 16/03/2023.

STJ, EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 1.732.097/SP, Min. Paulo Sérgio Domingues, 1a Turma, j. 24/04/2023, DJe 28/04/2023.

STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.269.627/SP, Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 24/04/2023, DJe 26/04/2023.

STJ, EDcl no REsp 1.929.450/SP, Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 03/04/2023, DJe 27/04/2023.

STJ, EDcl no AgInt no CC 144334/RJ, Min. Marco Buzzi, 2a Seção, j. 24/08/2016, DJe 29/08/2016.

STJ, EDcl no AgRg no AREsp 713.546/RJ, Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 22/11/2016, DJe 25/11/2016.

TRF-3, 3a Seção, AR 5001261-60.2018.4.03.0000, Des. Fed. Toru Yamamoto, j. 29/04/2020, DJe 05/05/2020.

(TRF 3a Região, 9a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5024428-96.2024.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO, julgado em 25/08/2025, DJEN DATA: 28/08/2025)

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPROVAÇÃO ATIVIDADES ESPECIAIS. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. ÔNUS PROBATÓRIO.

1. A especialidade do tempo de trabalho é reconhecida por mero enquadramento legal da atividade profissional (até 28/04/95), por meio da confecção de informativos ou formulários (no período de 29/04/95 a 10/12/97) e via laudo técnico ou perfil profissiográfico previdenciário (a partir de 11/12/97).

2. O documento contemporâneo ao contrato de trabalho demonstra quais eram os eventuais fatores de riscos ambientais a que estava exposto o autor e, atualmente, a realização de perícia ou outra prova não seria capaz de contradizê-lo ou demonstrar com tanta fidedignidade quais eram as condições de trabalho àquela época.

3. Consoante dispõe o art. 373, I, do CPC/2015, o ônus probatório quanto aos fatos alegados cabe à parte autora, de modo que no caso, cabe ao autor diligenciar visando à obtenção dos documentos necessários, comprobatórios da especialidade alegada, ante a negativa da empresa no seu fornecimento, valendo-se, inclusive, se considerar necessário/conveniente, de ação autônoma para tanto.

4. Verificando o autor incongruências nos documentos fornecidos, deverá ajuizar ação própria para retificação dessas informações, no âmbito trabalhista, visto ver competente para tanto, vez que possibilita a plena participação do empregador.

5. Assim, no caso dos autos, a realização da perícia direta somente se justificaria se comprovado que as empresas empregadoras, mesmo regularmente notificadas, tivessem negado o fornecimento do documento comprobatório (formulário, PPP ou laudo técnico) e a perícia indireta por similaridade, da mesma forma, somente se justificaria, se comprovado que as empresas empregadoras estivessem inativas, o que não ocorreu na hipótese.

6. Agravo de instrumento não provido.

(TRF 3a Região, 7a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5001637-02.2025.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS, julgado em 02/06/2025, DJEN DATA: 11/06/2025)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALUNO-APRENDIZ. PPP. INDICAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO COM RELAÇÃO A TODO O PERÍODO TRABALHADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. O recurso. Agravos internos do autor e do INSS contra decisão que deu parcial provimento à apelação apresentada pelo primeiro.

2. Os fatos relevantes. Cerceamento de defesa. Cômputo de tempo de aprendizagem profissional. Indicação, no PPP, de profissional responsável pelos registros ambientais com relação a todo o período trabalhado.

3. Decisões anteriores. A sentença julgou improcedente o pedido inicial. A decisão monocrática deu parcial provimento à apelação do autor.

II. Questão em discussão

4. Há três questões em discussão: (i) saber se o indeferimento da prova pericial configura cerceamento de defesa; (ii) saber se é possível o cômputo de tempo de aprendizagem profissional; (iii) saber se é necessária a indicação, no PPP, de responsável pelos registros ambientais, com relação à totalidade do período trabalhado.

III. Razões de decidir

5. Cabe ao juiz, destinatário da prova, decidir sobre os elementos necessários à formação de seu convencimento (art. 370 do CPC). Tempo especial, de regra, prova-se por documento, nas linhas do artigo 58, § 1o, da Lei no 8.213/91. Para demonstrar atividade especial, prova pericial é subsidiária. Somente se oferece no caso de o segurado demonstrar a impossibilidade de obtenção do documento pertinente, recusa da empresa ao seu fornecimento ou ainda apresentar elementos indicativos, de natureza técnica, de que o documento apropriado não informou corretamente os agentes nocivos presentes no ambiente de trabalho. O ônus dessa prova incumbe ao autor, na forma do artigo 373, I, do CPC.

6. Não concordando o empregado com o conteúdo do Perfil Profissiográfico Previdenciário emitido, por que não reflete as reais condições ambientais de trabalho, há de providenciar sua correção na Justiça Trabalhista. A nulidade aventada, assim, não foi percebida.

7. No interstício que vai de 02/01/1974 a 14/08/1978 o autor trabalhou como aprendiz mecânico, com registro em CTPS. Não se está a tratar, assim, de tempo de estudante como aluno-aprendiz de escola pública profissional, mas de relação empregatícia regida pela legislação trabalhista.

8. A ausência de anotação quanto ao responsável técnico pelos registros ambientais apanhando a totalidade do período não impede seja ele integralmente declarado especial. Admite-se a força probante de laudo técnico extemporâneo. Isso porque métodos e técnicas de proteção e segurança do trabalho progridem, tornam-se mais eficazes. Daí, se em período mais recente constata-se a insalubridade, em intervalo anterior, para a mesma empresa e em iguais funções, é autorizado concluir que aquela nocividade já se achava presente.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno desprovido.

Teses de julgamento: 1. “Tempo especial, de regra, prova-se por documento, nas linhas do artigo 58, § 1o, da Lei no 8.213/91. Para demonstrar atividade especial, prova pericial é subsidiária. Somente se oferece no caso de o segurado demonstrar a impossibilidade de obtenção do documento pertinente, recusa da empresa ao seu fornecimento ou ainda apresentar elementos indicativos, de natureza técnica, de que o documento apropriado não informou corretamente os agentes nocivos presentes no ambiente de trabalho. O ônus dessa prova incumbe ao autor, na forma do artigo 373, I, do CPC.”; 2. “Não concordando o empregado com o conteúdo do Perfil Profissiográfico Previdenciário emitido, por que não reflete as reais condições ambientais de trabalho, há de providenciar sua correção na Justiça Trabalhista.”; 3. “A ausência de anotação quanto ao responsável técnico pelos registros ambientais apanhando a totalidade do período não impede seja ele integralmente declarado especial. Admite-se a força probante de laudo técnico extemporâneo. Isso porque métodos e técnicas de proteção e segurança do trabalho progridem, tornam-se mais eficazes. Daí, se em período mais recente constata-se a insalubridade, em intervalo anterior, para a mesma empresa e em iguais funções, é autorizado concluir que aquela nocividade já se achava presente.”

_________

Dispositivos relevantes citados: Artigo 114 da CF/88; artigo 1.021, artigo 370, artigo 376, I, todos do CPC; artigo 58, §§ 1o e 4o, da Lei no 8.213/91.

Jurisprudência relevante citada: AI 5030063-63.2021.4.03.0000, Desembargador Federal NILSON MARTINS LOPES JUNIOR, TRF3 - 9a Turma, DJEN DATA: 06/07/2022; ApelRemNec 0025469-43.2016.4.03.9999, Desembargadora Federal INÊS VIRGÍNIA, TRF3 – 7a Turma, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 28/06/2018; ApCiv 5002346-88.2018.4.03.6141, Relator: Des. Fed. Newton De Lucca, TRF3, 8a Turma, j. 25/3/2020; AC 5000178-65.2022.4.04.7008, Rel. a Des. Fed. Cláudia Cristina Cristofani, TRF4, j. aos autos em 06/03/2024.

(TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000439-45.2016.4.03.6110, Rel. Desembargador Federal FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES, julgado em 01/06/2025, DJEN DATA: 05/06/2025).

Em decorrência, pelo conjunto probatório dos autos é cabível a realização de prova pericial indireta por similaridade quanto à empresa Servicat Serviços Agrícolas S/C Ltda.

Diante do exposto, CONHEÇO EM PARTE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E, NA PARTE CONHECIDA, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, apenaspara determinar a produção de prova pericial indireta por similaridade, nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CONCESSÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. PROVA TESTEMUNHAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PROVA PERICIAL DIRETA. NÃO CABIMENTO NO CASO. PERÍCIA INDIRETA HIPÓTESE EXCEPCIONAL DE ADMISSIBILIDADE COMPROVADA. EMPRESA BAIXADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em ação previdenciária visando à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição com reconhecimento de tempo especial, indeferiu a produção de prova pericial.

A parte agravante alegou cerceamento de defesa e requereu a realização de prova pericial direta, indireta e testemunhal, sustentando que o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) é documento unilateral elaborado pelo empregador e que a perícia por similaridade seria cabível em relação a empresas extintas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da prova testemunhal pode ser apreciado no agravo de instrumento; (ii) estabelecer se é cabível a produção de prova pericial direta ou indireta para comprovação de atividade especial, diante da existência de PPP ou da situação cadastral das empresas empregadoras.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O rol do artigo 1.015 do CPC possui taxatividade mitigada, admitindo agravo de instrumento quando demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do exame da questão apenas em apelação, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 988.

Não cabe análise do pedido de produção de prova testemunhal, pois a matéria não foi apreciada pelo juízo de origem, o que caracteriza hipótese de supressão de instância.

A comprovação da atividade especial deve observar a legislação vigente à época da prestação laboral, conforme o princípio tempus regit actum e a orientação firmada no Tema 546 do STJ.

O Perfil Profissiográfico Previdenciário, emitido pelo empregador e fundamentado em laudo técnico, constitui documento apto à comprovação da exposição a agentes nocivos, tornando desnecessária a produção de prova pericial quando regularmente apresentado nos autos.

Eventual discordância quanto ao conteúdo do PPP deve ser objeto de discussão perante a Justiça do Trabalho, não sendo suficiente para justificar a realização de perícia técnica no processo previdenciário.

A produção de prova pericial para comprovação de atividade especial possui caráter subsidiário e somente se admite quando demonstrada a impossibilidade de obtenção do documento pertinente ou a inatividade da empresa empregadora.

No caso concreto, restou comprovado o encerramento das atividades da empresa Servicat Serviços Agrícolas S/C Ltda., o que autoriza a realização de perícia indireta por similaridade.

Quanto às demais empresas, a situação cadastral “inapta” não caracteriza encerramento das atividades, inexistindo demonstração de recusa no fornecimento de documentos ou impossibilidade de obtenção do PPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido para determinar a realização de prova pericial indireta por similaridade apenas em relação à empresa Servicat Serviços Agrícolas S/C Ltda.

Tese de julgamento:

A produção de prova pericial para comprovação de atividade especial possui caráter subsidiário e somente se admite quando demonstrada a impossibilidade de obtenção do PPP ou a inatividade da empresa empregadora.

A existência de PPP regularmente emitido afasta a necessidade de prova pericial, devendo eventual controvérsia sobre seu conteúdo ser discutida na Justiça do Trabalho.

Não se conhece de pedido recursal relativo a matéria não apreciada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 114; CPC, arts. 370, 373, I, e 1.015; Lei no 8.213/1991, art. 58, §§ 1o e 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.310.034/PR (Tema 546); STJ, Tema 988; STJ, AgInt no REsp 2.000.792/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 18.12.2023; STJ, AgInt no AREsp 1326336/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 13.02.2023; TRF-3, AI 5010709-81.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Leila Paiva Morrison, j. 09.08.2023; TRF-3, AI 5021170-15.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Jean Marcos Ferreira, j. 16.08.2024; TRF-3, AI 5013604-44.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. João Eduardo Consolim, j. 10.12.2025; TRF-3, AI 5001637-02.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Marcelo Vieira de Campos, j. 02.06.2025; TRF-3, ApCiv 5000439-45.2016.4.03.6110, Rel. Des. Fed. Fernando David Fonseca Gonçalves, j. 01.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu conhecer em parte do agravo de instrumento e na parte conhecida dar parcial provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

Relator do Acórdão